Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CHEQUE ESPECIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CDC. APLICAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUB-ROGAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO (ART. 305 DO CC/02). DIREITO AO REEMBOLSO. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. DEMONSTRADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
7. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.